Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722348-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PUBLI MARKET PUBLICIDADE E MARKETING LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 51730124. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52677259. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se PUBLI MARKET PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023 17:23:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador